Tribunal: STF
Processo: AI 486071
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  VERIFICAÇÃO DE
 REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
1.      A
decisão que nega seguimento a recurso trabalhista, reconhecendo não
atendidos os requisitos previstos em normas processuais ordinárias,
não é suscetível de impugnação por meio de recurso extraordinário.
Hipótese de ofensa indireta à Constituição.
2.      É defeso, em recurso
 extraordinário, o reexame de fatos e provas (Súmula
279-STF).
        Agravo regimental a que se nega provimento.